Tribunal: STF
Processo: RE 1295033
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO cpc). APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE FÍSICA. DEMANDA JULGADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 7). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. SUSPENSÃO DO FEITO INDEVIDA. PRECEDENTES. MÉRITO. DISTINGUISHING FEITO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC N. 41/2003, INCLUÍDO PELA EC 70/2012. PARIDADE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO IMPETRADO AO PAGAMENTO DE VALORES PRETÉRITOS (SÚMULA 217 STF).” (doc. eletrônico 18, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 7º, I; 8º; 40, § 1º e § 7º, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     Isso porque o acórdão recorrido não divergiu do que foi decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 924.456-RG, Tema 754 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Neste julgado, o Supremo Tribunal assentou que, pela Emenda Constitucional 70/2012, renovou-se a paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003 e foram desligados por invalidez. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos financeiros determinados pela Emenda Constitucional 70/2012 somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Transcrevo a ementa desse julgado (Tema 754):



      “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator